Tribunal: TJBA
Processo: 8050570-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050570-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RIBEIRO SANTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
LEONARDO VALVERDE CALIXTO DE ALMEIDA

AGRAVADO: REGINALDO PITANGA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
THAISA BRITO LUZ registrado(a) civilmente como THAISA BRITO LUZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVELIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE O ENDEREÇO UTILIZADO PARA O ATO CITATÓRIO E O ENDEREÇO OFICIAL DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ART. 334 DO CPC. ETAPA PROCESSUAL OBRIGATÓRIA SALVO HIPÓTESES LEGAIS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. SUPRIMENTO DA CITAÇÃO. NULIDADE DA REVELIA E DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por RIBEIRO SANTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME contra decisão proferida em ação de procedimento comum que manteve a decretação de revelia da empresa ré e determinou o prosseguimento do feito. A agravante sustenta nulidade da citação, por ter sido realizada em endereço diverso daquele constante dos cadastros oficiais e recebida por terceiro estranho à empresa, bem como a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de designação de audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC. Requer, ainda, a revogação da tutela de urgência concedida no início da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que mantém a decretação da revelia; e (ii) estabelecer se são válidas a citação realizada em endereço divergente do domicílio da pessoa jurídica e a decretação da revelia sem a prévia designação da audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível quando a decisão recorrida produz efeitos imediatos capazes de comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa, enquadrando-se na hipótese de taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 988.

A insurgência contra a tutela de urgência não pode ser conhecida quando a parte, ao se manifestar espontaneamente nos autos, deixa de impugnar o ato na primeira oportunidade, configurando preclusão consumativa nos termos do art. 278 do CPC.

A validade da citação exige a realização do ato no endereço da pessoa jurídica ou em local que se apresente como seu estabelecimento, sendo inaplicável a teoria da aparência quando há divergência entre o endereço utilizado na diligência citatória e aquele constante de documentos oficiais da empresa.

A inexistência de elementos que comprovem que a diligência ocorreu no endereço da sede ou estabelecimento da pessoa jurídica compromete a validade do ato citatório e impede a decretação da revelia, nos termos do art. 239 do CPC.

No procedimento comum, a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC constitui etapa processual obrigatória, podendo ser dispensada apenas quando ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse ou quando o direito material não admitir autocomposição.

A dispensa da audiência de conciliação quando apenas o autor manifesta desinteresse viola a sistemática do CPC/2015, que privilegia a solução consensual dos conflitos e estrutura o procedimento comum sob o modelo de justiça multiportas.

O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, devendo o processo prosseguir a partir desse momento, com reabertura do prazo para contestação e restabelecimento do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento
:

É cabível agravo de instrumento contra decisão que mantém a decretação de revelia quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade da discussão apenas em apelação, nos termos da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

A citação da pessoa jurídica realizada em endereço diverso daquele constante de seus registros oficiais, sem comprovação de que o local corresponda à sua sede ou estabelecimento, impede a aplicação da teoria da aparência e compromete a validade do ato citatório.

No procedimento comum, a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC é obrigatória e somente pode ser dispensada quando ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse ou quando o direito não admitir autocomposição.

O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou nulidade da citação, impondo a anulação da revelia e dos atos processuais subsequentes, com reabertura do prazo para contestação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 3º, §§ 2º e 3º; 139, V; 239, caput e §1º; 278; 334; 335; 344; 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988 (REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT), Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp 2.167.264/PI, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.10.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 0021806-57.2015.8.05.0000, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 02.12.2016; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8026540-65.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 20.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050570-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravante
RIBEIRO SANTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME e como
agravados
REGINALDO PITANGA SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Salvador/
BA
,
datado
e assinado
eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02